Tribunal: TJSP
Processo: 2086339-93.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
Embargos de declaração. Agravo de instrumento. Ação de execução de título extrajudicial. Deferimento de imissão na posse do bem. Inconformismo da executada. Decisão reformada. Agravo provido. Embargos declaratórios. Obscuridades e omissões. Vícios inexistentes. Caráter infringente do recurso. Descabimento. Embargos de declaração rejeitados.